Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738853-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE KUNG-FU-FEBRAK, JOÃO DIAS FERREIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes - SERASJUD (proc. no 0023899-45.2016.8.07.0018, ID no 170306450). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO